Tribunal: TJMT
Processo: 1028106-82.2019.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028106-82.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0122-38 (APELANTE), CICERO JOSE DO NASCIMENTO CAVALCANTE - CPF: 032.704.634-13 (APELADO), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-doença.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a concessão de benefício previdenciário diverso daquele postulado na configuração inicial julgamento
extra petita,
violando o princípio de congruência previsto nos artigos 141 e 492 do CPC.

III.

Razões de decidir

3. A concessão de
benefício
previdenciário diverso ao pleiteado na inicial não caracteriza julgamento
extra petita
quando comprovados os requisitos legais, em razão do caráter protetivo e social do Direito Previdenciário.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça e
esta
Corte reconhecem que o magistrado pode conceder benefício distinto do pleiteado, com base no princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, desde que preenchidos os requisitos legais, sem violar o princípio da congruência.

IV.

Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"A concessão de benefício previdenciário diverso do pleiteado na petição inicial não caracteriza julgamento extra petita, desde que preenchidos os requisitos legais para sua concessão, em observância ao princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários."

---------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp: 2006779 RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 12/12/2022; TJ-MT, AC: 0047930-20.2014.811.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/05/2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de
Cuiabá
(MT)
que, na ação previdenciária n.
1028106-82.2019.8.11.0041
, ajuizada
pel
o
CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO CAVALCANTE
,
julgou procedente o pedido
inicial,
determinando ao réu a concessão
em favor do autor
do benefício de
auxílio-
doença
com efeitos retroativos à data d
a
cessação do
benef
í
cio concedido anteriormente

(
07.03.2016
).

Ainda, condenou
o
apelante

ao pagamento de honorários advocatícios
,

a serem fixados na fase de liquidação de sentença, conforme disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC.

Em suas razões recursais,
o apelante
sustenta, em síntese, que a sentença extrapola os limites da lide, configurando julgamento
extra
petita
, uma vez que o autor pleiteava apenas
auxílio-acidente
, por entender

s
e
r
capaz, ainda que com limitações laborais
.

Ao final
, requer a reforma da sentença para
que sejam julgado
s improcedentes

os pedidos iniciais (Id.
245406687
).

Sem contrarrazões (Id.
245406700
).

A d
.
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção (Id
.

237940192).

É o relatório

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefíc
io previdenciário, que julgou
procedente o pleito inicial.

A controvérsia gira em torno da alegação do apelante de que a sentença extrapolou os limites objetivos da lide, configurando julgamento
extra petita
,
ao conceder benefício supostamente diverso daquele pleiteado na petição inicial.

Pois bem.

A decisão é considerada
extra petita
quando o
M
agistrado se pronuncia sobre matéria alheia aos pedidos formulados pelas partes, transgredindo o princípio da congruência. Tal princípio determina que o julgador
deve
restringir sua atuação aos limites estabelecidos pelos pleitos constantes nos autos, conforme disposto nos artigos 141 e
492 do Código de Processo Civil:

“
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito
a
lei exige iniciativa da parte.
”

“
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto di
verso do que lhe foi demandado.”

No caso em exame, a parte autora formulou, de maneira específica, pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente. Contudo, perante o reconhecimento judicial dos requisitos necessários, o
M
agistrado de primeiro grau concedeu o benefício de auxílio-doenç
a.

No entanto, é
sabido que o
J
uiz tem a prerrogativa de conceder um benefício por incapacidade em substituição a outro, mesmo que o segundo não tenha sido objeto da ação, pois o Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, eis que
possuem
um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral.

Portanto,
em
face
d
o princípio da fungibilidade, é de ser concedido o benefício que
melhor
corresponda à situação demonstrada nos autos, desde que preenchidos os requisitos legais, pelo que não há se falar em julgamento
ultra
ou
extra petita
.

A propósito, esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. APOSENTADORIA POR IDADE. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO INICIALMENTE PRETENDIDO. DIREITO RECONHECIDO POR MEIO DE POSTERIOR AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TERMO
A QUO
DOS EFEITOS FINANCEIROS NA DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA. CONVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1
. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
Este STJ tem firme entendimento, no sentido de que diante da relevância social e alimentar dos benefícios previdenciários, pode o julgador conceder benefício diverso ao pleiteado na inicial, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto
. 3. É entendimento consagrado nesta Corte Superior
o
de que, na ausência do preenchimento dos requisitos necessários à obtenção de benefício previdenciário no momento do requerimento administrativo e, tendo sido reconhecido o direito por meio de posterior ajuizamento de ação judicial, o termo a quo dos efeitos financeiros do benefício será a data da citação válida. 4. Agravo interno não provido.”

(STJ -
AgInt
no
REsp
:
2006779 RJ 2022/0176784-0, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 12/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2022 RSTP vol. 405 p. 161)
[sem destaque no original]

Em mesma linha, esse é o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRABALHO - INSS – PEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
1
.
Em demandas acidentárias/previdenciárias vige o princípio da fungibilidade, o que autoriza a concessão de benefício diverso do postulado pelo segurado.
2. Havendo redução da capacidade laboral, ainda que discreta ou mínima, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, configura-se a hipótese do artigo 86 da Lei n.º 8.213/91. 3. O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste. 4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.”

(TJ-MT - AC: 00479302020148110041 MT, Rel.
D
esa
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Data
de Julgamento: 18/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/06/2020)
[sem destaque no original]

Logo, o
princípio da congruência
, em ações previdenciárias, deve ser mitigado, por força do caráter eminentemente social dos benefícios assistenciais pagos pelo INSS, de modo que, constatado o preenchimento dos requisitos para obtenção de benefício outro, que não aquele buscado na inicial, pode o
j
ulgador concedê-lo, sem que isso implique em julgamento fora dos limites objetivos da lide.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em
1
% (
um
por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024